Tribunal: TJBA
Processo: 8002267-77.2022.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002267-77.2022.8.05.0208 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como LUIZ EDUARDO DE SOUZA BRITO APELADO: PAULO DE TARCO BRAGA Advogado(s):RICARDO PENALVA DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. MUNICÍPIO DE REMANSO. LEI MUNICIPAL Nº 102/2002. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR AUSÊNCIA DE ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA. OMISSÃO DO EXECUTIVO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO JUDICIAL. CUMULAÇÃO COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por Município de Remanso contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de promoção funcional cumulada com obrigação de fazer e cobrança de valores, proposta por servidor público municipal. A sentença reconheceu o direito do Autor à progressão funcional horizontal com fundamento no art. 21, § 1º, da Lei Municipal nº 102/2002, determinando o reenquadramento funcional e o pagamento das diferenças salariais devidas, além da condenação ao pagamento de honorários advocatícios. O ente municipal apelou, sustentando, entre outros pontos, a inconstitucionalidade da norma municipal, por ausência de prévia estimativa de impacto orçamentário e ausência de regulamentação, bem como a impossibilidade de efeitos retroativos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a Lei Municipal nº 102/2002, em especial o § 1º do art. 21, é inconstitucional por ausência de estimativa de impacto orçamentário e financeiro e previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias; (ii) saber se a ausência de regulamentação administrativa impede a concessão judicial da promoção funcional horizontal prevista na referida lei; (iii) saber se a concessão judicial da progressão viola os Temas 984 e 864 do STF, fixados em sede de repercussão geral; (iv) saber se há vedação à cumulação da progressão horizontal com o adicional por tempo de serviço, sob alegação de bis in idem; (v) saber se a sentença possui natureza constitutiva ou declaratória e se são devidos efeitos retroativos à promoção funcional reconhecida judicialmente. III. Razões de decidir 3. A alegação de inconstitucionalidade da norma municipal por ausência de estudo do impacto financeiro e orçamentário prévio não prospera. Conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, a ausência de dotação orçamentária não conduz, por si só, à inconstitucionalidade da norma, mas apenas condiciona sua eficácia no plano financeiro. 4. Também não prospera a alegação de que a norma seria de eficácia limitada e inaplicável por ausência de regulamentação. O § 1º do art. 21 da Lei Municipal nº 102/2002 prevê expressamente a concessão automática da progressão funcional horizontal em caso de omissão administrativa. Assim, a própria norma resolve a lacuna normativa, autorizando sua aplicação direta. 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia é firme no sentido de que a ausência de regulamentação não pode ser utilizada como obstáculo ao exercício do direito subjetivo à progressão funcional. 6. O Tema 984 do STF, que trata da vedação à concessão judicial de aumento de vencimentos com base em isonomia, não se aplica ao presente caso. A decisão judicial apenas impõe o cumprimento de direito previsto expressamente em lei municipal, não se tratando de criação de vantagem nova nem de equiparação remuneratória. 7. Também não procede a alegação de bis in idem pela cumulação da progressão com o adicional por tempo de serviço. Os dois institutos possuem fatos geradores e naturezas distintas: a progressão está vinculada à evolução na carreira, com requisitos qualitativos, e o adicional por tempo de serviço decorre exclusivamente do decurso do tempo. A possibilidade de cumulação está expressamente reconhecida na jurisprudência citada. 8. Por fim, quanto à natureza da sentença, tem-se que é declaratória. O direito à progressão surgiu com o implemento dos requisitos legais e a omissão da Administração, razão pela qual os efeitos patrimoniais retroativos são devidos. A sentença apenas reconheceu situação jurídica consolidada. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de estimativa de impacto orçamentário e previsão em lei orçamentária não torna inconstitucional norma que prevê progressão funcional, mas apenas condiciona sua eficácia financeira. 2. A ausência de decreto regulamentador não impede a aplicação direta da Lei Municipal nº 102/2002, que prevê progressão automática em caso de inércia administrativa. 3. A concessão judicial da progressão funcional não viola os Temas 984 ou 864 do STF, por não se tratar de aumento de vencimentos nem de revisão geral anual. 4. É lícita a cumulação da progressão horizontal com o adicional por tempo de serviço, por se tratarem de institutos distintos. 5. A sentença possui natureza declaratória e admite efeitos patrimoniais retroativos desde o implemento dos requisitos legais”. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1º; ADCT, art. 113; CPC, arts. 373, II, 85, § 11, e 487, I; CC, art. 405; EC nº 113/2021, art. 3º; LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; Lei do Município de Remanso nº 102/2002, arts. 19 e 21. Jurisprudências relevantes citadas: STF - ADI: 6102 RR, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno; STF, Tema 984; STJ, Tema 1075; TJ-BA - Apelação: 80002370620218050208, Relator.: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8002267-77.2022.8.05.0208, tendo como Apelante Município de Remanso/BA e Apelado Paulo de Tarço Braga, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator